Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800442-58.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRARAM O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DO RECORRENTE COM OS DEMAIS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POIS ERA A PESSOA ENCARREGADA DE FORNECER ARMAS DE FOGO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADOS PELO BANDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. SANÇÃO IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova documental juntada aos autos, resultante das interceptações telefônicas, não deixa dúvidas de que o recorrente fornecia as armas de fogo para que os demais membros da associação praticassem crimes contra o patrimônio, circunstância que demonstra a estabilidade e a permanência do seu vínculo com os demais integrantes do bando, sendo descabido o pedido de absolvição por atipicidade do fato.

2.

A pena de multa foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida.

3.

DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exaspera-se a pena de multa em 1/3 (um terço) equivalentes a 03 (três) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo do recorrente para condena-lo pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 288, parágrafo único,

do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o fato é atípico, uma vez que as provas produzidas no processo não demonstraram que tinha vínculo estável e permanente com os demais membros da associação criminosa.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no ano de 2018, o apelante e mais 07 (sete) comparsas integravam uma associação criminosa que praticou uma série de crimes contra o patrimônio na área metropolitana de Belém, entre os quais, no dia 05/05/2018 em uma barbearia no Conjunto Cordeiro de Farias, em 07/05/2018 roubaram um veículo HB-20, na Travessa Benjamim Constant, uma caminhonete Toro na Travessa Magno de Araújo e ainda tentaram um latrocínio contra um policial federal, além de planejarem crimes a serem executados durante a madrugada, sendo que o recorrente era quem fornecia as armas de fogo para os demais membros da associação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o fato é atípico, uma vez que as provas produzidas no processo não demonstraram que tinha vínculo estável e permanente com os demais membros da associação criminosa.

Ocorre que a prova documental juntada aos autos, resultante das interceptações telefônicas (docs. Id nº 7969688, p. 32 e 7969669, pp. 07/13), não deixam dúvidas de que todas as vezes que os membros da sociedade criminosa precisavam de armas de fogo para cometer crimes contra o patrimônio, era o recorrente quem as fornecia, circunstância que demonstra a estabilidade e a permanência do seu vínculo com os demais integrantes do bando.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Por outro lado, a multa foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exaspera-se a pena de multa em 1/3 (um terço) equivalentes a 03 (três) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do CP, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024